Tribunal: TJES
Processo: 5004212-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004212-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LUIZ PAULO PERIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5004212-09.2025.8.08.0000

Embargante:

Previdência Usiminas

Embargado:

Luiz Paulo Perin

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 14481916 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão que
, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo embargado, indeferiu o pedido de exclusão da verba honorária sucumbencial formulado pela agravante.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão ostenta erro de premissa fática, pois no caso dos autos
“[...]é necessário retificar os cálculos no que diz respeito aos honorários advocatícios incluídos nas contas autorais, uma vez que não são cabíveis os honorários advocatícios no cumprimento de sentença[...]”
. Além disso, sustenta
“[...]Deficiência na fundamentação por ausência de análise de fundamentos e pedidos essenciais, que, se acolhidos, reduziriam substancialmente o valor exequendo. Violação do art. 489, §1º, IV, c/c art. 11, dos arts. 141 e 492, e do art. 1.022, II, par. ún., II, todos do CPC. Além do mais, viola os arts. 884 e 885 do Código Civil que vedam o enriquecimento ilícito.”
(ID. 14976665)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios, com majoração de honorários advocatícios sucumbenciais e aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. (ID. 15505352)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão ostenta erro de premissa fática, pois no caso dos autos
“[...]é necessário retificar os cálculos no que diz respeito aos honorários advocatícios incluídos nas contas autorais, uma vez que não são cabíveis os honorários advocatícios no cumprimento de sentença[...]”
. Além disso, sustenta
“[...]Deficiência na fundamentação por ausência de análise de fundamentos e pedidos essenciais, que, se acolhidos, reduziriam substancialmente o valor exequendo. Violação do art. 489, §1º, IV, c/c art. 11, dos arts. 141 e 492, e do art. 1.022, II, par. ún., II, todos do CPC. Além do mais, viola os arts. 884 e 885 do Código Civil que vedam o enriquecimento ilícito.”
(ID. 14976665)

Entretanto, conforme inclusive transcrito na própria minuta dos embargos declaratórios em apreço, constou clarividente do voto condutor do aresto embargado que
“[...]
a verba honorária incluída nos cálculos não se refere à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, eis que, como bem ressaltado pela decisão ata
cada,
“[...]os honorários sucumbenciais executados referem-se à continuidade do cumprimento de sentença, ante ao não cumprimento, pela executada, do comando sentencial proferido nos autos relativo a suplementação de aposentadoria[...]”
, o que tem respaldo no art. 523, §§1º e 2º, do CPC, bem como na jurisprudência da Corte Uniformizadora
(AgInt no AREsp n. 2.380.992/RS)
, igualmente referenciada no acórdão impugnado.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Por fim, anoto que não há que se falar em majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, por não se tratar das hipóteses delineadas pela orientação vinculante do e. STJ no Tema Repetitivo nº1059.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.